Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700305-77.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO - LABRE DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL / IBRAM-DF, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO - LABRE. Na inicial, a autora pediu a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para se declarar nula a notificação IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA no 413/2023 (ID 116116735 - págs. 65/66), a fim de garantir à impetrante o direito líquido e certo pela apresentação do seu recurso administrativo, e que se proceda, em seu favor, a revogação da certidão de trânsito em julgado - IBRAM/PRESI/SECEX/UJAI de 19/12/2023 (ID 129680295 – pág. 78) e do Despacho - IBRAM/PRESI/SUFAM/DIFIS-V de 20/12/2023 (ID 129723348 – pág. 80) com o ‘desarquivamento’ do Processo IBRAM no 00391-00001116/2023-78. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar (e consequente nova notificação com prazo para apresentação do recurso administrativo ambiental nos autos mencionados) e a revogação da Inscrição Contábil no 10568105 (ID 130312099 – pág. 81) da multa aplicada no Auto de Infração IBRAM no 03550/2023, bem como e respectivamente para se declarar nula a notificação para pagamento IBRAM/PRESI/SUAG/DIORF/GEAR no 882/2023 - de 08/01/2024 (ID 130312538 – págs. 83/84). Na sentença, o juízo concedeu a ordem para “declarar nula a Notificação 413/2023 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA e atos consequentes, devendo ser aberto novo prazo para a impetrante apresentar recurso administrativo correlato, cuja notificação se deve dar no endereço SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 4, Lote 1-A, Asa Sul, CEP: 70.200-004. Por conseguinte, revogo a Inscrição Contábil n. 10568105 da multa aplicada no Auto de Infração IBRAM 03550/2023”. Sem custas e sem honorários, conforme Súmula 105 do STJ (ID 68285632). Na apelação, o instituto apelante (IBRAM-DF) pugna pelo provimento de seu recurso para reformar a sentença apelada e denegar a segurança, mantendo-se incólumes os atos impugnados nesta via mandamental (ID 68285634). Ao ID 73419414 a parte impetrante, ora apelada, peticiona nos autos requerendo a desistência do mandado de segurança, uma vez que "é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável". Considerando o desinteresse no prosseguimento da ação, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 cumulado com o art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, como de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator